Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-90.2017.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000116-90.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.856.042-03 (APELANTE), EDINEI ZIELINSKI - CPF: 052.022.071-40 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), LETICIA ZIELINSKI - CPF: 035.589.902-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE SOARES - CPF: 060.747.851-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000116-90.2017.8.11.0078

APELANTE: KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
, que condenou
Kenysther Sergio de Oliveira Santos
à pena privativa de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico para a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06, porquanto sustenta que o apelante não tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos (id. 58914462).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 58914467).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 71583997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra que, no dia
12 de dezembro de 2016
, o apelante
Kenysther Sérgio
e o corréu
Edinei Zielinski
foram abordados pela Polícia Militar, enquanto trafegavam em um veículo Chevrolet/Cobalt, na Av. Rotary Internacional, na cidade de Sapezal.

Procedia à revista individual, foram encontrados 01 (um) tablete de maconha já cortado, com massa total de 1kg (um quilo) e 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente.

Ato contínuo, os agentes policiais revistaram o interior do veículo, onde encontraram 05 (cinco) tabletes de maconha, com massa total de 6,5kg (seis quilos e quinhentos gramas), bem como 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de
insulfilm
.

Diante disso, os acusados foram presos em flagrante delito (id. 58900973).

O laudo pericial confirmou a natureza das substâncias, conforme indicado na peça inaugural (id. 58913463).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados o crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, inscritos no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em
20 de julho de 2017
.

Realizada audiência de instrução, sobreveio sentença de
parcial procedência
em
22 de janeiro de 2018
, para absolver os acusados do delito de associação para o tráfico e
condená-los
pelo delito de
tráfico de entorpecentes
.

Inconformada, pretende a defesa a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, porquanto sustenta que o apelante não tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos. Além disso, argumenta que o apelante estava no veículo apenas como carona para o centro da cidade.

Adianto que o pleito
não merece provimento
.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, o apelante nega a prática delitiva, alegando que desconhecia os entorpecentes, bem como que só estava no veículo a título de uma carona ao centro da cidade, pois seu veículo havia quebrado em frente à residência de Edinei (corréu).

Nada obstante, analisando o conjunto probatório, conclui-se que tal justificativa resta isolada de qualquer outro elemento probatório e, portanto, não merece prosperar.

Perante a autoridade policial, o
PM Edemir Alves Miranda
narrou que:

“(...) na tarde de ontem, por volta das 17:30min, quando realizavam rondas pela região central de Sapezal, ao avistarem um veículo COBALT, cor branca, em atitude suspeita, realizaram abordagem no condutor e carona, estando no interior do veículo KENYSTHEER, conhecido como GORDINHO e EDINEI ZIELINSKI, conhecido como DIABO LOIRO;
Que durante a busca no veículo foi encontrado um tablete, aparentando ser de substância MACONHA, com aproximadamente 01 quilo, já cortado, e uma faca com resquícios do corte;
Que continuaram as buscas no interior do veículo em questão,
tendo encontrado mais cinco tabletes, tipo tijolos, totalizando cerca de 6.5 quilos da substância aparentando ser MACONHA
, tendo também sido encontrado no interior do veículo uma balança de precisão, e no bolso o suspeito KENYSTHEER foi localizado 30 reais em dinheiro, trocados (...)
Que em continuidade nas diligências, foram até a residência de KENYSTHEER, tendo no local sido encontrado um rolo de INSULFILME, material provavelmente utilizado para embalar a droga;
Que haviam
diversas denúncias de que KENYSTHEER, conhecido como GORDINHO, estaria sendo responsável pela distribuição de droga no município de Sapezal;
Que os materiais e o veículo COBALT usado para o transporte da droga que abasteceria esta cidade, apreendidos; (...)” – sic (id. 58900973 – pág. 06).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar ratificou o depoimento prestado na fase extrajudicial, acrescentando que a guarnição já possuía informações de que um veículo Cobalt branco chegaria ao município transportando entorpecentes. Informou, ainda, que ao realizarem a abordagem, notou que a primeira porção de entorpecentes (cortada) estava no porta-malas e que as demais estavam escondidas entre o forro do porta-malas e a lataria do veículo. Ao final, relatou que a polícia já tinha informações de que o apelante estaria traficando naquele município.

Nesse mesmo sentido são os depoimentos dos policiais civis
Fábio Pereira Mendonça
e
Ederson Lopes da Silva
– convocados para auxiliar os trabalhos após a abordagem –, que afirmaram, em juízo, que o apelante era indicado, em diversas ocasiões pelos usuários de droga da região, como traficante.

Além disso, a declaração do apelante que seu veículo havia quebrado e que estava em direção à loja de peças automotivas não se mostra plausível, porquanto, conforme os relatos dos agentes policiais, após a abordagem, o veículo do apelante também foi conduzido à delegacia sem, contudo, apresentar qualquer falha mecânica que impedisse seu funcionamento.

Diante de tais elementos, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais envolvidos na abordagem e a quantidade de entorpecentes apreendida.

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, não se mostra possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021